Tribunal: TJDFT
Processo: 0707458-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO HOME CARE. AUTOR INCAPAZ. CURATELA DEFINITIVA. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA.
1. A tese jurídica firmada no julgamento do IRDR no 2016.00.2.024562-9 limita-se aos casos de incapacidade temporária da parte.
2. A demanda ajuizada por autor curatelado deve ser processada perante a Vara da Fazenda Pública, afastando-se a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Publica.
3. Declarado competente o juízo suscitado da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal.